Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000215-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CARMO ALMEIDA - CPF: 011.302.941-10 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - CPF: 328.309.981-20 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens junto ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

II. Questão em discussão

Discute-se se a realização de pesquisa patrimonial por meio do SREI é medida necessária e adequada à satisfação do crédito exequendo, considerando os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.

III. Razões de decidir

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº. 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.

O indeferimento do pedido com base na possibilidade de o credor buscar diretamente as informações junto aos cartórios é incompatível com os princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC) e da efetividade da execução.

O uso do SREI é medida que se alinha à informatização do processo judicial e à necessidade de utilização de ferramentas que possibilitem a satisfação do crédito exequendo de forma ágil e eficaz.

Precedentes do Tribunal reconhecem a viabilidade da pesquisa de bens via SREI como mecanismo de aprimoramento da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a realização da pesquisa de bens da parte agravada por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

Tese de julgamento:
“A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente”
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 4º; Lei nº. 13.465/2017, art. 76; Provimento nº. 89/2019 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000; N.U 1023525-74.2024.8.11.0000; N.U 1022911-69.2024.8.11.0000.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1000215-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:

MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CARMO ALMEIDA E OUTRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1000459-86.2024.8.11.0090, ajuizada em face de MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CARMO ALMEIDA e outra, que, entre outros pontos, indeferiu o pedido de pesquisa no SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CARMO ALMEIDA e MARIA APARECIDA DE ALMEIDA. Na data de 04/05/2016, o Banco Exequente deferiu para a parte emitente da cédula, um crédito no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em sete parcelas anuais vencíveis entre 25/03/2020 e 25/03/2026. A obrigação não foi cumprida na integralidade, tornando-se o Exequente credor da parte Executada na quantia de R$ 51.008,63 (cinquenta e um mil e oito reais e sessenta e três centavos), com vencimento antecipado/extraordinário em 25/03/2024”
(Sic).

Aduz que
“O apelante no intuito de receber os valores devidos até os dias atuais diligenciou administrativamente a fim de encontrar bens passíveis de penhora, entretanto, sem sucesso. Desde modo, passou a peticionar em juízo pesquisas neste mesmo intuito. Foi requerido portanto, ao juízo a quo a pesquisa no sistema SREI [...]”
(sic).

Ressalta que
“In casu, todas as alegações possuem respaldo em provas documentais e no acima articulado, tudo a evidenciar o fumus boni iuris. O risco de dano irreparável advém do fato de que, não restam alternativas para prosseguimento ao feito, se não a pesquisa SREI que fora indeferida, prejudicando de tal maneira a recuperação de crédito por parte do Agravante. Requer o Agravante, pois, a concessão de efeito suspensivo”
(sic).

Registra que
“Dito isto, resta clara a finalidade processual, qual seja, a expropriação de bens pela via forçada, dada a mora dos Agravados em adimplir com sua obrigação contratual. Por esse motivo, foi pleiteado pelo Agravante, a pesquisa junto aos sistemas conveniados, a fim de localizar eventual bem da parte junto ao SREI, tendo em vista que Ação tramita sem alcançar o objetivo principal. O CNJ, com vistas a facilitar a comunicação de informações entre os Cartórios, o Poder Judiciário, os cidadãos e as instituições, regulamentou o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Provimento 47/2015 e Provimento 89/2019), por meio do qual o acesso ao registro de matrículas é feito de forma ampla e simples, através do referido sistema eletrônico”
(sic).

Assevera que
“Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis SREI tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação TICs para desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública”
(sic).

Pondera que
“Nestes termos, a decisão que indeferiu a pesquisa via SREI em nome da parte Agravada, deve ser reformada, tendo em vista que é a única medida que este Agravante encontra disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome daquela. Não se trata de media excepcional, pois em simples análise aos autos, constata-se que já foram inúmeras as tentativas frustradas de recuperação de seu crédito, sendo que a pesquisa SREI é a medida que se impõe no momento. Desta forma, requer a reforma da decisão agravada, para determinar que seja realizada a pesquisa SREI em nome da parte agravada, como medida de justiça”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, as agravantes pugnas pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravam de instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 14/01/2025, conforme Id. 262384782.

A parte agravada não apresentou contraminuta ao recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 262084765.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual ele deve ser conhecido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada em face de
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO CARMO ALMEIDA e outra,
que, entre outros pontos, indeferiu o pedido de pesquisa no SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

O juízo “a quo” indeferiu a decisão agravada, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos, ipsis litteris:

“
[...] Vistos.

DEFIRO
o petitório retro para determinar, via SISBAJUD, o bloqueio e a penhora de ativos financeiros da parte executada.

Pontua-se que a diligência será realizada na modalidade “teimosinha”, por 30 dias.

DEFIRO
, ainda, o pedido para determinar, via RENAJUD, o bloqueio e a penhora de veículos da parte executada.

Se o resultado da pesquisa acima não bastar para satisfazer a dívida toda,
DETERMINO
a busca de bens do (s) devedor (es) via INFOJUD, limitando-se às três últimas declarações de Imposto de Renda.

As informações patrimoniais extraídas serão acobertadas pelo segredo na tramitação do processo uma vez que as declarações de imposto de renda possuem dados sigilosos.

Com a vinda do resultado da diligência via SISBAJUD, em sendo integral ou parcialmente frutífera (ressalvado valores ínfimos, que deverão ser imediatamente desbloqueados),
INTIME-SE
a parte executada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se.

Se outro cenário,
INTIME-SE
a parte exequente para requerer o que de direito, em cinco (05) dias.

Outrossim,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de pesquisa junto ao Sistema SREI, considerando que a parte tem acesso a tal sistema.

Por fim, juntado aos autos o resultado da diligência, fica desde já determinada a retirada do sigilo desta decisão.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
”

Não se conformando o teor do
decisum
, o banco exequente interpõe o presente agravo, argumentando, em suas razões de agravo, que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face das agravadas, visando à satisfação de crédito no valor de R$51.008,63 (cinquenta e um mil, oito reais e sessenta e três centavos), oriundo do inadimplemento de Cédula Rural Pignoratícia. Relata que, após diversas tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora, requereu ao juízo de primeiro grau a realização de busca patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), com a finalidade de identificar possíveis bens de propriedade das devedoras.

No entanto, o pedido foi indeferido pelo magistrado de origem sob o argumento de que a parte exequente poderia acessar diretamente os cartórios de registro de imóveis para obter as informações desejadas, sem necessidade de intervenção judicial.

O agravante sustenta que o SREI foi concebido para integrar os registros imobiliários ao Poder Judiciário e à Administração Pública, permitindo a identificação automatizada de bens por meio do intercâmbio de informações eletrônicas. Argumenta, ainda, que a decisão agravada compromete a efetividade da execução, pois condiciona a obtenção de informações a procedimentos manuais e burocráticos, retardando o curso processual e dificultando a satisfação do crédito.

Pois bem.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pelo art. 76 da Lei nº. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento nº. 89/2019 do CNJ, foi criado com o objetivo de simplificar e modernizar o acesso a informações imobiliárias, promovendo a eficiência na localização de bens sujeitos à penhora. O artigo 8º, § 3º, inciso V, do referido provimento estabelece expressamente que o SREI deve facilitar o intercâmbio de documentos e informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, conferindo maior celeridade e transparência ao processo executivo.

A tese de que caberia exclusivamente ao credor diligenciar nos cartórios para localizar bens do devedor não se sustenta, pois contraria o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva. Ao negar a pesquisa via SREI, o magistrado de origem transfere indevidamente ao exequente um ônus que deveria ser compartilhado pelo Poder Judiciário, ao invés de utilizar um mecanismo tecnológico regulamentado justamente para essa finalidade.

O indeferimento da pesquisa, sob o argumento de que o credor pode realizar a busca por conta própria, configura um retrocesso e desconsidera os avanços promovidos pela informatização dos serviços judiciais e extrajudiciais. A exigência de deslocamento físico aos cartórios, além de burocrática e ineficaz, impõe uma restrição desnecessária à efetividade da execução, retardando a satisfação do crédito e contrariando o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 4º do CPC.

Dessa forma, a recusa injustificada na utilização do SREI compromete não apenas a celeridade processual, mas também o direito do exequente de ver seu crédito satisfeito por meio de mecanismos eficazes e modernos. O SREI é uma ferramenta já disponível ao Judiciário e sua utilização para a localização de bens deve ser deferida sempre que demonstrada sua necessidade no curso da execução.

Portanto, considerando que o objetivo do SREI é justamente facilitar a pesquisa de bens por meio eletrônico, assegurando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo agravante.

Registre-se, por fim, que o princípio da cooperação, estabelecido no art. 6º do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos do processo – inclusive o magistrado – atuem de forma colaborativa para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Nesse contexto, mostra-se plenamente cabível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), como meio hábil e legítimo de garantir a efetividade da execução.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SOBRE A EFETIVIDADE DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal. A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

O provimento n. 39/2014 do CNJ e o n. 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção do nome dos devedores no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens imóveis.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal.”
(N.U 1026807-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 16/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS. CNIB E SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA contra decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de busca de bens em nome dos executados Alexander Ingmar Endlich e Suzana Franciscato Endlich, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema CNIB para busca de bens dos devedores; e (ii) estabelecer se a busca de bens pelo SREI é viável para o andamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do CNIB é cabível para evitar a dilapidação do patrimônio do devedor e garantir a celeridade na execução, sendo amplamente reconhecida por este Tribunal como ferramenta eficaz.

A busca de bens pelo SREI é viável, conforme previsão legal na Lei nº 13.465/2017 e regulamentação pelo Provimento nº 89/2019 do CNJ, que permite o intercâmbio de informações com os registros de imóveis.

O esgotamento de outras diligências não é necessário para deferir o uso dessas ferramentas, considerando o tempo decorrido desde a última busca e o insucesso das diligências anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é cabível na execução, independentemente do esgotamento de outras diligências.

A busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é permitida para garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.465/2017, art. 76; Provimento nº 39/2014 do CNJ; Provimento nº 89/2019 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt no REsp nº 1.909.060/RN; TJMT, N.U 1018986-02.2023.8.11.0000.”
(N.U 1023525-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 09/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SREI. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens da devedora via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), no âmbito de ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste no uso do sistema SREI na pesquisa de bens penhoráveis, para a localização de patrimônio da devedora.

III. Razões de Decidir

3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), conforme Provimento n. 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça, visa facilitar o intercâmbio de informações com o Judiciário, prescindindo de diligências prévias.

4. A exigência de esgotamento de diligências é incompatível com a finalidade do SREI de simplificação e celeridade na identificação de bens, justificando a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente.
”
(N.U 1022911-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa de bens via sistema SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025